Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO A DISTÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COMPROVADA. CHAMADA ASSINADA PELOS ALUNOS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 1.1. Em seu apelo, a parte ré requer a reforma da sentença, sob alegação de que a escola ofertou ensino à distância EAD, não cumprindo o contrato assinado, que foi para oferta de aulas presenciais.
2. Houve a devida comprovação da prestação dos serviços educacionais pela autora, com a juntada dos contratos que fundamentaram as referidas cobranças, bem assim com o documento que comprova o aproveitamento escolar dos alunos, que assistiram às aulas de forma remota, de acordo com as pautas de chamadas acostadas à inicial, conforme norma aprovada pelos órgãos de controle de educação. 2.1. Precedente: "(...) 1 Relação jurídica entre as partes demonstrada pelo contrato de prestação de serviços educacionais e histórico escolar." (20170110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2019).
3. Recurso improvido.